Tribunal: TJMT
Processo: 0014365-31.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014365-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS - CPF: 353.706.451-91 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), CENTER CLINICA CENTRO ODONTOLGICO LTDA - EPP - CNPJ: 09.240.637/0001-20 (APELADO), EDUARDO BERGAMO - CPF: 295.343.718-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE EXTRAÇÃO INDEVIDA DE DENTE DURANTE PROCEDIMENTO ORTODÔNTICO – APRESENTAÇÃO DE PROVA DE QUE O DANO DECORREU DE CONDUTA ATRIBUÍDA À PRÓPRIA AUTORA AO DESCUMPRIR RECOMENDAÇÕES ODONTOLÓGICAS – CULPA EXCLUSIVA – AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO PARA O ÊXITO DO PROCEDIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Atua com culpa exclusiva o paciente que, advertido a respeito de fratura dental preexistente e da necessidade de aguardar o término regular de tratamento ortodôntico para a reparação, assume o risco e exige a extração prematura de aparelho bucal, perdendo, por essa razão, o dente fraturado.

2. Mesmo em casos de obrigação de resultado, compete ao paciente colaborar para o êxito do tratamento realizado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais” em epígrafe, proposta em face da
CENTER CLÍNICA CENTRO ODONTOLÓGICO LTDA - EPP
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A
autora/apelante
sustenta que a obrigação da ré era de resultado, o qual não foi atingido pelo centro odontológico, eis que, durante procedimento ortodôntico, teria sido realizada, sem autorização expressa da cliente, a extração de um de seus dentes; medida esta não integrante do tratamento pactuado entre as partes, o que revelaria a responsabilidade pelos prejuízos materiais e imateriais apontados na inicial.

Contrarrazões no id. 92837476 – p. 150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A apelante investe contra a sentença que indeferiu a pretensão indenizatória formulada em face da Center Clínica – Centro Odontológico Ltda – EPP, fundamentada em suposto erro de profissionais integrantes do corpo clínico da ré, caracterizado pela retirada indevida e não autorizada de um dos dentes da paciente, que realizava um tratamento ortodôntico junto à demandada.

Apesar da argumentação recursal, a sentença não merece reforma.

É cediço que a obrigação dos profissionais liberais, no que se incluem os odontólogos, depende da apuração da culpa no caso concreto, ainda que se trate de relação consumerista, como determina o art. 14, §4º, do CDC:

“Art. 14. [...] § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

No presente caso, diversamente da narrativa autoral, a perda de um de seus dentes não ocorreu por falha imputável ao corpo clínico da ré, mas pela conduta da própria autora ao ignorar as recomendações e advertências fornecidas por odontóloga estranha à lide.

Com efeito, dos autos se infere que, além do tratamento ortodôntico realizado pela ré, que consistia na colocação e manutenção de aparelho bucal, a autora passava por tratamento clínico concomitante junto à Dra. Sinara Carine Z. Siqueira,
profissional que não integra o corpo clínico da ré
.

Em documento encartado nos autos (id. 92837476 – p. 73), a referida odontóloga asseverou que, em uma consulta rotineira, constatou que a autora sofria de uma possível “fratura radicular” que atingia seu décimo primeiro dente, oportunidade em que solicitou a realização de exame de imagem, o qual retornou com a indicação de “sugestiva fratura em região subgengival (em torno de 1 a 2 mm)”, informação constante da “ficha de tratamento” registrada no id. 92837476 - p. 74.

Diante do diagnóstico, a Dra. Sinara recomendou que a autora aguardasse o término do tratamento ortodôntico realizado junto à ré para que, com a remoção do aparelho dentário, realizasse o procedimento reparador que a fratura exigia.

Ignorando as recomendações da profissional, a autora compareceu nas dependências da ré e solicitou a retirada do aparelho ortodôntico, perdendo a “porção coronária” de seu décimo terceiro dente no processo, justamente aquele que a demandante afirmou, na petição inicial, ter sido extraído sem o seu conhecimento (id. 92837476 – p. 3).

Como se vê, a autora, maior, capaz e suficientemente informada, ignorou as recomendações e advertências da profissional que constatou a fratura, o que provocou a previsível perda da porção coronária de seu dente durante a retirada antecipada de seu aparelho ortodôntico.

Nessa ordem de ideias, toma forma a culpa exclusiva da autora pelos prejuízos alegados na inicial, ao assumir o risco advertido pela profissional que conduzia o tratamento de restauração, solicitando a retirada prematura de seu aparelho ortodôntico por corpo clínico diverso, integrante da pessoa jurídica que figura no polo passivo da lide.

Ainda que a autora, ora apelante, sugira que a obrigação do corpo clínico era de resultado, é certo que
compete ao paciente colaborar para o êxito do tratamento realizado
, o que, de igual modo, corrobora o decreto de improcedência dos pedidos iniciais, ante a inobservância das recomendações clínicas dirigidas à autora.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. SÍNTESE FÁTICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORTODONTIA. PARTE QUE BUSCA RESCINDIR O AJUSTE, DECLARAR INEXIGÍVEL OS DÉBITOS E SER INDENIZADA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE FIXA A REPARAÇÃO EM R$ 9.000,00. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO QUE BUSCA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. INSTALAÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO. RESPONSABILIDADE APURADA MEDIANTE VERIFICAÇÃO DE CULPA (ARTIGO 14, § 4º, DO CDC).
PROFISSIONAL QUE COMPROVA A ADOÇÃO DAS CAUTELAS EXIGIDAS PARA O INÍCIO DO TRATAMENTO. PACIENTE QUE NÃO COMPARECE NAS CONSULTAS DE MANUTENÇÃO. SURGIMENTO DE ENFERMIDADE APÓS QUATRO MESES DA PARALISAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL.
CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. PACIENTE QUE DEVE COLABORAR PARA O ÊXITO DA OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL AFASTADA.
PROVA CONCLUSIVA.”

(TJ-PR - APL: 00019678720138160104 PR 0001967-87.2013.8.16.0104 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 29/08/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021